Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723201-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PEDRO E MARCELO MACENA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de PEDRO E MARCELO MACENA LTDA - ME, processo n. 0737029-39.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicar bens a penhora, e ainda a inclusão do nome do devedor pelo sistema SERASAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 196522102 da origem): “I. SerasaJud A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. II. Da indicação de bens pela parte executada Indefiro o pedido de intimação para que o executado indique bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Para a imposição da multa trazida pelo artigo 774, V, do CPC, é necessário que se comprove ou que, ao menos, haja indícios de que o Executado, dolosamente, não indica bens existentes à penhora. No presente caso não resta nada comprovado. Posto isso, indefiro a imposição de multa. III. Da penhora dos valores via SisbaJud Verifico que, no ID 138912135, houve o bloqueio da quantia de R$ 7.603,56 e aposta restrição de circulação no veículo de placa RBT8B98 (ID 138912138). A parte executada foi intimada do bloqueio de valores, conforme carta precatória de ID 181918567. Decorrido o prazo sem manifestação, converto em pagamento a penhora do valor de R$ 7.603,56 (ID 138912135). 1. Fica intimada a parte autora a fornecer seus dados bancários ou do respectivo Procurador, caso possua poderes para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a expedição de ofício de transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias. 1.1. Trazidos aos autos, independente de preclusão, expeça-se ofício de ordem de transferência bancária do valor respectivo, em favor do exequente. 1.2. Decorrido o prazo sem manifestação, ou em caso de expresso desinteresse da autora quanto à transferência, expeça-se o alvará de levantamento. 2. Feito o levantamento do valor convolado em pagamento e caso haja saldo remanescente, fica o exequente intimado a acostar planilha atualizada da dívida com a dedução do valor a ser contemplado na ordem de levantamento acima especificada, assim como indicar bens à penhora, devendo: a) atualizar o débito informado na petição inicial até a data em que efetivamente foram levantados os valores nos autos; b) efetuar o decote da quantia levantada; c) atualizar o valor remanescente até a data do peticionamento. 3. Vindo aos autos, tornem-se conclusos. IV. Do veículo constrito Considerando que o endereço do executado é fora da localidade do DF, para efetuar a penhora e a avaliação do veículo de placa RBT8B98 (ID 138912138), na forma do art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.o 83/2018 deste egrégio TJDFT, fica a parte exeqüente intimada a: (i) indicar a documentação, com seu respectivo ID, necessária à instrução da carta precatória instrução (art. 260 do CPC), atentando-se que os documentos digitalizados deverão, obrigatoriamente, estar no formato PDF e não poderão exceder o tamanho total de 3Mb, bem como que todos os documentos digitalizados deverão estar no sentido retrato (vertical) e possuir, cada folha, o tamanho A4 (210x297mm), resolução de até 200 dpi, além de não poder haver folhas em branco e folhas em posição invertida; (ii) comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo Deprecado. Atente-se, a parte exeqüente, que algumas comarcas exigem o recolhimento separado da guia de diligência do Oficial de Justiça, sendo, nestes casos, necessário o recolhimento individual da guia de custas iniciais e da guia para diligência do Oficial de Justiça. A guia de custas deverá ser emitida no sítio eletrônico correspondente ao Tribunal de Justiça deprecado, no link específico para a emissão de guias de custas referentes ao cumprimento de Cartas Precatórias. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. Após o cumprimento das determinações supra mencionadas, a Secretaria deverá expedir e encaminhar a Carta Precatória via Malote Digital, nos termos do artigo 25 da Portaria Conjunta n.o 83/2018.” Inconformada, a exequente recorre. Defende que as medidas pleiteadas consubstanciam a aplicação dos princípios da cooperação e da boa-fé. Afirma que a inclusão do nome do devedor pelo sistema SERASAJUD encontra previsão no art. 782, §3o do CPC, o qual não teria sido aplicado ao caso concreto. Ao final requer: “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada, para (1) seja determinada a intimação do agravado para indicar bens à penhora; e (2) seja incluído o nome do executado no cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD.” Preparo ao ID 59987558. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator